Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EXCLUDENTE. DIVULGAÇÃO PAGA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Afasta-se alegação de omissão no julgado, se o Colegiado opta pela conclusão de que os serviços prestados pela plataforma GOOGLE, remunerados ou não, não têm o poder de instituir a responsabilidade solidária do provedor de buscas com eventual fraudador.

3. O julgamento em sentido diametralmente oposto ao desejado pela recorrente não importa omissão capaz de ser corrigida por meio de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.